Tribunal: STF
Processo: RHC 55216
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO NÃO
COMPROVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS ADVOGADOS REPELIDA EM
ANTERIOR HABEAS CORPUS. PRESENCA DE UM DOS ADVOGADOS. INFRUTIFERA
ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS ADVOGADOS ESTARIA COM INSCRIÇÃO CANCELADA.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.